Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700087-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CERQUEIRA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO CERQUEIRA E SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0762394-21.2019.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a suspensão dos efeitos de ato de remoção da parte agravante, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante narra que é Delegado de Polícia e que foi removido de sua lotação por ato administrativo sem motivação. Afirma que toda remoção deve ser motivada e que, pelo fato da sua remoção não ter sido motivada, padece de nulidade. Alega, também, que o princípio da legalidade deixou de ser atendido a partir do momento em que sua situação não se amolda a nenhuma hipótese legal de remoção. Colaciona julgados de casos semelhantes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do ato administrativo de sua remoção, de modo que possa voltar a desenvolver suas atividades na Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística, situada no Departamento de Polícia Especializada, e, posteriormente, a confirmação da antecipação da tutela em definitivo, para dar provimento ao presente Agravo de Instrumento. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, dispõe que a Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra, e que a remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção (art. 41, § 3o). Acontece que, em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Nesta cognição sumária, ausente qualquer ilegalidade, tendo a Administração removido seu servidor nos termos do art. 41, § 3o, da Lei Complementar 840/2011. Neste sentido, a jurisprudência quanto à impossibilidade de remoção por questões de saúde, que é empecilho alegado na inicial. (Acórdão 1156628, 07022700320188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1202199, 07008737520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". E, ainda que assim não fosse, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito, após a necessária dilação probatória. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020 14:41:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator